Tribunal: TJDFT
Processo: 0716839-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. RENAJUD. E-RIDFT. E-CAC. LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DOS DEVEDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante pretende a reiteração de pesquisa de bens das partes executadas.
2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 7a Turma Cível, deve ser deferido o pedido de novas pesquisas de bens nos sistemas informatizados, quando transcorrido significativo lapso temporal – no caso, mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses – da última pesquisa, sem a necessária comprovação de modificação da situação patrimonial dos devedores.
3. Recurso conhecido e provido.